Tribunal: TJPA
Processo: 0063366-65.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063366-65.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCILENE GOMES CAVALHEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0063366-65.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCILENE GOMES CAVALHEIRO

DEFENSORA PÚBLICA: ANDREA BARRETO FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

PROCURADOR DE JUSTIÇA CÍVEL: MANOEL SANTINO DE NASCIMENTO JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRECIPITADA. ENDEREÇO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos III e VI do CPC/15, em razão da parte autora ter mudado de endereço sem comunicar tal fato.

Sabe-se que a inércia da parte autora, por prazo superior a trinta dias, quanto à promoção de atos e diligências que lhe competem, implica a extinção do feito sem resolução de mérito. Conforme disposto no artigo 485, III, §1º, do Código de Processo Civil, antes de extinguir o processo por tal fundamento, deve o Magistrado determinar a intimação pessoal da parte.

No caso em questão, o juízo de primeiro grau intimou a Defensoria Pública para se manifestar sobre o endereço da Autora e das testemunhas. Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não obteve êxito em localizar a autora.

De acordo com os autos, houve o envio de Telegrama ao endereço fornecido pela autora na peça inicial, qual seja, “Rodovia Arthur Bernardes, rua Canal do Una, s/n- Telégrafo sem fio”, porém, este não foi entregue, por motivo: “endereço insuficiente”. É válido mencionar que apesar de constar a informação “s/n”, no decorrer no processo, em vários momentos foi citado o endereço “Rod. Arthur Bernardes- Pass. Náutica, n° 75, entre União e Rua no Canal”, conforme pode ser verificado nos id’s. n° 1955232 - Pág. 23 e 24; 1955232 - Pág. 41.

Nesse contexto, o STJ sedimentou entendimento a respeito da obrigatoriedade de intimação por edital quando o autor não for encontrado no endereço constante no processo, pois é necessário averiguar seu efetivo animus de inércia.

Ainda que seja obrigação da parte manter atualizado o seu endereço junto ao juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC, entendo que no caso concreto a extinção do processo foi precipitada.

Recurso conhecido e provido para seja cassada a sentença guerreada, ordenando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento do processo nos ulteriores de Direito.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARCILENE GOMES CAVALHEIRO
, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, que nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito.

Historiando os fatos,
MARCILENE GOMES CAVALHEIRO
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que é legítima possuidora do imóvel objeto da lide, dele cuidando há mais de três anos e morando com suas três filhas, sendo uma delas pessoa com deficiência mental, e seu companheiro, que é porteiro.

Apontou que sem qualquer justificativa, foi notificada extrajudicialmente pela SESAN para desocupar a área, a qual pertence a um particular, o sr. Francisco Lucas de Souza, conforme informações da CODEM.

Assim, requereu a concessão da liminar para que seja mantida na posse do imóvel.

Ao final, caso não seja confirmada a liminar, pugnou pelo recebimento da indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como por danos materiais, no
quantum
de R$ 2.153,00 (dois mil, cento e cinquenta e três reais).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
1955243
, que extinguiu o feito sem a resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Consta dos autos que a autora esteve ausente de duas audiências de instrução (fls. 81 e 96).

Ato contínuo, tendo o Juízo intimado a Defensoria Pública para se manifestar sobre o endereço da Autora, o órgão defensor não obteve sua nova localização (fl. 97).

(...)

Verifica-se, conforme consta dos autos, que a parte interessada não atualizou seu endereço, dever este que incumbe às partes e demais participantes do processo, conforme preceitua o art. 77 do Código de Processo Civil,

Nessa esteira, constatado o efetivo desinteresse da parte autora, corporificado no não atendimento de atos e diligências que lhe competiam, bem como, na ausência de interesse processual superveniente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, incisos III e VI, do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Autora, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita,
que concedo nesta oportunidade
.

Condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), estando suspensa a cobrança pelo prazo de até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiária de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC. ”

Inconformada, MARCILENE GOMES CAVALHEIRO interpôs recurso de apelação (id n° 1955244).

Em suas razões, alega que não consta nos autos qualquer comprovante da intimação à parte autora pessoalmente via oficial de justiça em ato seguinte a audiência, ou mesmo por edital, o que enseja nulidade do feito por cerceamento de defesa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com o intuito de seguir o processo o seu curso regular, intimando a autora via edital ou pessoalmente.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões (id n° 1955246), apontando que o feito seguiu as disposições contidas no art. 274 do CPC e 77, V do CPC.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (id n° 4174909).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
observou que a parte autora mudou de endereço sem comunicar tal fato, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos III e VI do CPC/15,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Sabe-se que a inércia da parte autora, por prazo superior a trinta dias, quanto à promoção de atos e diligências que lhe competem, implica a extinção do feito sem resolução de mérito. Conforme disposto no artigo 485, III, §1º, do Código de Processo Civil, antes de extinguir o processo por tal fundamento, deve o Magistrado determinar a intimação pessoal da parte.

No caso em questão, na ocasião da audiência ocorrida em 06/11/2017, o juízo
a quo
deliberou o seguinte (id n° 1955242 - Pág. 28):

“Dessa forma, fica intimada a Defensoria Pública nesta audiência pelo prazo de 10 (dez) dias para se manifestar sobre o endereço da Autora e as testemunhas, sob pena de, não o fazendo, ser extinto o processo sem resolução do mérito”.

Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não obteve êxito em localizar a autora (id n° 1955242 - Pág. 30). De acordo com os autos, houve o envio de Telegrama ao endereço fornecido pela autora na peça inicial, qual seja, “Rodovia Arthur Bernardes, rua Canal do Una, s/n- Telégrafo sem fio”, porém, este não foi entregue, por motivo: “endereço insuficiente” (id n° 1955242 - Pág. 41).

É válido mencionar que apesar de constar a informação “s/n”, no decorrer no processo, em vários momentos foi citado o endereço “Rod. Arthur Bernardes- Pass. Náutica, n° 75, entre União e Rua no Canal”, conforme pode ser verificado nos id’s. n° 1955232 - Pág. 23 e 24; 1955232 - Pág. 41.

Nesse contexto, o STJ sedimentou entendimento a respeito da obrigatoriedade de intimação por edital quando o autor não for encontrado no endereço constante no processo, pois é necessário averiguar seu efetivo animus de inércia.

Cito julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMOU A DELIBERAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3.
A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.
[...] 5.
Não há falar que o mero aviso de recebimento devolvido com a informação \'mudou-se\' denotaria a responsabilidade exclusiva do exequente pelas consequências de tal fato, haja vista que o entendimento do Tribunal a quo no sentido da necessidade de proceder à intimação por edital do exequente caso desconhecido o endereço se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes
6. O abandono da causa pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este consubstanciado na súmula 240 deste Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando embargada a execução. 7. A divergência jurisprudencial não foi adequadamente demonstrada nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 8. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no REsp 1466279/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.

2.
Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa
. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973).

4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Desse modo, ainda que seja obrigação da parte manter atualizado o seu endereço junto ao juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC, entendo que no caso concreto a extinção do processo foi precipitada.

Assim, considerando o conjunto de circunstâncias acima elencadas, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para anular a sentença, determinando o regular andamento do feito.

É o meu voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para seja cassada a sentença guerreada, ordenando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento do processo nos ulteriores de Direito.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2022